Tribunal: STF
Processo: Rcl 78484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO  
DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490-MC. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.4.2025, por Allefe Ray Roseno Silva e outros, contra ato do Secretário de Estado da Administração de Goiás – SEAD, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490-MC, ao, na “convocação da terceira e última turma para o curso de formação policial[,] deix[ar] de observar os critérios contidos no edital e na Lei 19.587/17 no tocante a convocação dos candidatos remanescentes” (fl. 13, e-doc. 1).



    2. Os reclamantes afirmam que, “apesar de o edital prever a convocação de 300 candidatos para a terceira turma, 299 candidatos foram convocados – segundo diário oficial – e destes, apenas 153 candidatos compareceram para matrícula no dia 11.03.2025, aumentando a quantidade de vacâncias no certame”, e que “no ato de convocação a administração pública retornou para a lista os candidatos que pediram final de fila (e deveriam estar posicionados após o cadastro de reserva); candidatos que já tomaram posse; e candidatos que pediram a exclusão no certame” (fls. 13-14). 



    Ressaltam que “a administração prefere convocar candidatos mais de uma vez, convocar candidatos desistentes e excluídos do que atingir o cadastro de reserva formado em abril/2023, quando da homologação do concurso” (fl. 16). 



    Assinalam que, “em Dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal proferiu nos autos da ADI 7490, determinação de reintegração das candidatas eliminadas em razão de gênero, impondo ao Estado o refazimento da lista de aprovados, de forma a incluir 46 candidatas que não foram homologadas no resultado final do certame”, e esclarecem que, “ao refazer a lista, a SEAD qualificou todos os candidatos aprovados no concurso, incluindo na lista todos os que já foram nomeados, inclusive os que não tomaram posse e já não estão no certame, bem como os que pediram final de fila nas suas posições originais, ou seja, não considerando uma solicitação de remanejamento feito pelos próprios candidatos” (fl. 17). 



    Sustentam que, “ante o refazimento da lista e inclusão das mulheres anteriormente eliminadas, considerando que a administração pública inseriu novamente candidatos já desistentes, os candidatos que figuravam no Cadastro de Reserva homologado perderam posições, de forma que foram considerados eliminados do certame. Sendo assim, não pertence a nenhuma lista, o que contraria a própria decisão do STF quanto à preservação dos atos praticados antes de Dezembro de 2023, que visam resguardar direito de terceiros” (fl. 17). 



    Alegam estar “diante de uma aberração jurídica, onde candidatos que foram homologados como aprovados em um concurso público e apenas aguardavam nomeação, visto que o concurso não preencheu o total de vagas ofertadas e após tantas desistências os candidatos constantes na lista ganharam posições. No entanto, a Administração ignorou este fato e extirpou da nova lista de classificação os reclamantes como se nunca tivessem participado do certame, preferindo trazer para a nova lista candidatos já eliminados por não tomar posse quando nomeados e excluindo em detrimento desses, os que estavam aguardando nomeação” (fl. 18). 



    Requerem a “distribuição por prevenção ao Relator Ministro Luiz Fux (Relator RCL 71.266), nos termos do art. 988, § 3º do CPC”, e, “liminarmente, que seja assegurado aos candidatos – ora reclamantes – o direito de figurar na lista do Cadastro de Reserva, onde estavam antes da reorganização da lista de aprovados, o que lhes confere o direito de serem convocados pela Administração Pública conforme a sua oportunidade e conveniência” (fl. 33).



    No mérito, pedem “seja concedida a segurança para fins de (i) anular o ato coator praticado pelas Autoridades Administrativas e a reintegração definitiva dos candidatos no certame (ii) refazer a classificação dos reclamantes após sanar os seguintes erros: vagas não preenchidas por nenhum candidato e retirando-se todos os candidatos desistentes, contraindicados” (fl. 33). 



    3. Em 21.4.2025, determinei a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para que fosse analisada eventual redistribuição em razão da alegada prevenção do Ministro Luiz Fux (e-doc. 57).



    Em 26.5.2025, o processo retornou para o meu gabinete pela ausência dos elementos autorizadores da prevenção (e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao convocar a última turma para o curso de formação policial sem observar os critérios contidos no edital e na Lei n. 19.587/2017 para a formação do cadastro de reserva, reorganizando a ordem classificatória dos reclamantes, o Secretário de Estado da Administração de Goiás teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490-MC. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Os reclamantes explicam que teria ocorrido erro no refazimento da lista de convocações, pois foram incluídos “candidatos que já estão devidamente eliminados”, o que teria acarretado indevida exclusão, e que, “assim como os que retornaram às suas posições, os reclamantes também têm o direito aos seus devidos lugares no concurso” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial específica, mas contra ato do Secretário de Estado da Administração de Goiás que convocou “terceira e última turma para o curso de formação policial deix[ando] de observar os critérios contidos no edital e na Lei 19.587/17 no tocante a convocação dos candidatos remanescentes” (fl. 13, e-doc. 1). 



    A presente reclamação não pode prosperar como pleiteado, por não ser o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica do ato administrativo de convocação de aprovados em concurso público que não teria incluído os reclamantes, pois não é substituto de mandado de segurança ou de ação ordinária a ser ajuizada no Tribunal de Justiça de Goiás. 



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a tese fixada em ação direta de inconstitucionalidade. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022). 



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou: 



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. 



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…). 



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. 



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022). 



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022). 



     ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021). 



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343- MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020). 



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl  
n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora